Tribunal: TJBA
Processo: 8162938-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162938-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALBERICO SANTIAGO DA SILVA

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO INEXISTENTE. EXISTÊNCIA DE REGISTROS PREEXISTENTES LEGÍTIMOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Alberico Santiago da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do FIDEM – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Não Padronizados Pirajá I (posteriormente substituído processualmente pela empresa Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda.), julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, mas indeferiu a indenização por danos morais com base na existência de inscrições preexistentes legítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de registros preexistentes nos cadastros de inadimplentes afasta o dever de indenizar por dano moral decorrente de nova inscrição indevida; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 385, estabelece que a existência de inscrição preexistente legítima afasta o dever de indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento da nova inscrição irregular.

O extrato do SCPC constante dos autos comprova que o autor possuía ao menos três inscrições anteriores legítimas no momento da nova anotação, o que atrai a aplicação da Súmula 385/STJ.

Não restou demonstrada nenhuma circunstância excepcional que justificasse o afastamento da súmula, como a ilegitimidade das inscrições anteriores ou a ocorrência de sucessivas inscrições indevidas pela mesma empresa.

A alegação genérica de inexistência de vínculo com a empresa e a defesa do caráter in re ipsa do dano moral não são suficientes para elidir o entendimento consolidado.

A sentença analisou adequadamente a matéria e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do desprovimento do recurso, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, que exige a alteração do provimento da sentença como condição para majoração dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais quando houver registro anterior legítimo, conforme dispõe a Súmula 385 do STJ.

A incidência da Súmula 385/STJ só pode ser afastada diante de circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas, o que não ocorreu no caso concreto.

A manutenção da sentença implica a não aplicação do art. 85, § 11, do CPC quanto à majoração dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §11, 373, II, e 931.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1614325/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.08.2020, DJe 03.09.2020;
TJ-BA, APL 8067534-98.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 04.09.2024;
TJ-BA, APL 8006454-41.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 10.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8162938-16.2022.8.05.0001, em que figuram como
apelante ALBERICO SANTIAGO DA SILVA e como apelada CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível
, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02